Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁTIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o que ultrapassasse o valor incontroverso declarado pela executada.

2. A garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação previsto no art. 523, § 1o, do CPC – cujo propósito é promover a quitação parcial ou total do valor devido – devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios de dez por cento. 2.1. Por outro lado, a indicação do valor incontroverso e a anuência da executada acerca do levantamento dos valores depositados deve ser interpretada como pagamento parcial, e, nesse caso, a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor inadimplido, conforme disposição do § 2o do art. 523 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.